Tribunal: TJDFT
Processo: 0724662-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724662-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL EMBARGADO: SUZANY MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados em ação de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial PJE n.o 0712581-55.2024.8.07.0014, que determinou a emenda à petição inicial por não reconhecer a força executiva da Cédula de Crédito Bancário apresentada, por entender tratar-se de contrato de abertura de crédito, nos termos da Súmula 233 do STJ. O recurso foi recebido com o deferimento de efeito suspensivo ao ID. 73425062. O juízo de origem comunicou ao ID. 73964240 a prolação de sentença nos autos de referência. Decisão proferida ao ID. 73976489, na qual o recurso foi julgado prejudicado em razão da perda de objeto recursal. O agravante apresentou embargos de declaração ao ID. 74303945, a fim de esclarecer obscuridade e suprir omissão, sob a alegação de que o juízo de origem proferiu sentença sem observar a concessão de efeito suspensivo recursal, de maneira que a decisão que reconheceu a perda de objeto recursal proferida nos presentes autos não considerou o efeito suspensivo outorgado. Requer o acolhimento e conhecimento dos embargos de declaração opostos para sanar a obscuridade e omissão apontada a fim de restaurar o curso regular do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Compulsando os autos de origem, observa-se que foi proferida decisão nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a sentença proferida nos autos, sob o fundamento de que contém omissões e obscuridades, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No presente caso, razão assiste ao embargante, uma vez que ao proferir a sentença indeferindo a petição inicial, este magistrado não levou em consideração que havia sido deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0724662-44.2025.8.07.0000, interposto em face da decisão de ID 237801722, a qual havia determinado a emenda à inicial por considerar que o contrato de crédito de cheque especial não é título executivo viola o Tema repetitivo vinculante no 576 do STJ. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, os ACOLHO, para revogar a sentença de ID 242115543. Comunique-se, com a máxima urgência, à Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento no 0724662-44.2025.8.07.0000, da 5a Turma Cível, a revogação da sentença anteriormente proferida. O feito irá aguardar o pronunciamento definitivo do agravo de instrumento no 0724662-44.2025.8.07.0000. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. (ID. 243454131 dos autos de origem). Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho para revogar a Decisão de ID. 73976489, reconhecer o efeito suspensivo concedido e determinar o prosseguimento regular do presente Agravo de Instrumento, nos termos da decisão de ID. 73425062. Restou frustrada a diligência para tentativa de intimação da parte agravada a apresentar suas contrarrazões (ID. 73790964 e ID. 73809798). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital